Tribunal: TJES
Processo: 0000157-27.2009.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-27.2009.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBSON LUIZ MARIANO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL NO PONTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME
E
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
: A revisão dos fundamentos em sede de retratação prejudica a alegação de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar
ministerial suscitada em contrarrazões
–
Não conhecimento do recurso de um dos réus, dada a sua intempestividade
: Se no mandado de intimação consta que o acusado manifestou seu desejo de recorrer, nos termos do art. 578 do CPP, patente está a tempestividade do recurso.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
: Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000157-27.2009.8.08.0044
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBSON LUIZ MARIANO, ANTONIO CARLOS BOLSONI, MARCOS PAULO VIEIRA, VANDERLEI PAULINO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ANT
Ô
NIO CARLOS BOLSONI,
M
ARCOS PAULO VIEIRA, ROBSON LUIZ MARIANO
e
VANDERLEI PAULINO DE SOUZA
, contra a sentença de fls. 443/455, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que os pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), determinando que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, o magistrado, pronunciou, também, o réu WAGNER LUIZ DE FREITAS, pela prática do mesmo crime, submetendo-o, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença. Embora devidamente intimado (fl. 498), não recorreu da decisão.

Inicialmente, passo ao exame da
questão preliminar, arguida pela
s
defesa
s de Antônio Carlos, Robson Luiz e Vanderlei
, onde requerem seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, eis que o magistrado fundamentou, indevidamente, com excesso de linguagem a decisão.

No entanto, na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado reconheceu que incorreu em excesso de linguagem, exercendo
juízo parcial
de retratação
, de modo que revogou em parte a decisão de pronúncia, e decotou a expressão reveladora de convicção, proferindo nova decisão neste ponto, respeitando os limites legais (fls. 545/546).

Portanto, a revisão dos fundamentos, em sede de retratação, prejudica a alegação de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

Indo adiante, passo a análise da
preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões
, onde pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu Marcos Paulo Vieira, aduzindo ser intempestivo.

Entretanto, entendo que não pode ser desconsiderado que o réu, ao ser pessoalmente intimado da sentença (fl. 464), manifestou o desejo de recorrer, de modo que está patente a tempestividade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito.

Em relação ao
mérito
, os recorrentes buscam a reforma da decisão para que sejam impronunciados em razão da ausência ou insuficiência de provas de autoria ou participação ativa dos acusados no delito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2012, na região abrangida por aquela comarca de Santa Teresa/ES, os recorrentes, com intenção de matar, de posse de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Aldomar Cosme da Silva que, ao perceber que estava sendo alvejado, se jogou no chão do veículo em que estava conduzindo, para não ser atingido pelos disparos.

Após análise detida das provas encartadas nos autos, concluo que as pretensões defensivas não merecem prosperar.

Como é sabido, na fase de pronúncia, em face de sua natureza interlocutória, não se exige a presença de provas suficientes para um juízo de condenação, como requerem as defesas, mas sim a existência de indícios de autoria ou participação, além da comprovação da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 08/09, pelo Relatório de Investigação de fls. 11/14, pelo Laudo fotográfico de fls. 15/18, pelo Laudo de Exame de Armas de Fogo de fls. 68/74 pelo Relatório de fls. 113/118.

Da mesma forma, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus é inconteste, pois, nota-se claramente que, as declarações das testemunhas José Marciel de Souza Lima (fls. 32 e 316), José Adolfo dos Santos (fls. 36 e 317) e Clóvis Júnior Romanha Zotelle (fls. 44 e 319), ao descreverem o veículo no qual se encontravam os atiradores (Vectra de cor verde), estão em consonância, com o veículo que fora parado pela Polícia Rodoviária Federal, na mesma data do crime, no qual estavam quatro pessoas (Wagner Luiz, Marcos Paulo, Vanderlei Paulino e Geovane). Salienta-se que, os policiais federais, apreenderam no interior do veículo, 03 (três) revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380.

Desta feita, ressalta-se que Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística (das armas apreendidas com os acusados), às fls. 68/74, deu balística POSITIVA com um dos projetis recolhidos no interior do veículo da vítima.

Apurou-se conforme narra a exordial, que o crime teve, possivelmente, motivações fundadas na disputa pela venda de drogas em São Roque do Canaã/ES, sendo que os recorrentes Antônio Carlos Bolsoni e Robson Luiz Mariano, seriam, possivelmente, traficantes da região e a vítima seria possivelmente um concorrente dos mesmos.

Portanto, não havendo evidências de ser abusiva ou despropositada a acusação oferecida contra os recorrentes e, estando presentes a prova cabal da materialidade delitiva e os indícios de autoria, a pronúncia nos moldes como proferida é medida de rigor, cabendo ao Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
REJEITO
as preliminares e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a decisão vergastada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

.